Tribunal: TJSP
Processo: 0000247-91.2017.8.26.0484
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Apelação. Crime de ameaça praticado no âmbito doméstico. Absolvição. Impossibilidade. Comprovadas autoria e materialidade, notadamente pelas declarações da vítima. Nos termos do artigo 28, II, do CP, a embriaguez voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal. Mantido o regime inicial semiaberto pela reincidência. Recurso defensivo

Ementa:
Apelação. Crime de ameaça praticado no âmbito doméstico. Absolvição. Impossibilidade. Comprovadas autoria e materialidade, notadamente pelas declarações da vítima. Nos termos do artigo 28, II, do CP, a embriaguez voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal. Mantido o regime inicial semiaberto pela reincidência. Recurso defensivo improvido, restando mantida a sentença recorrida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000247-
91.2017.8.26.0484, da Comarca de Promissão, em que é apelante GILSON BRANDINO
CARDOSO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA
NUCCI.
São Paulo, 24 de janeiro de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000247-91.2017.8.26.0484 -Voto no
2
Voto no 12234 - digital
Apelação: 0000247-91.2017.8.26.0484
Apelante: GILSON BRANDINO CARDOSO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1a Vara Judicial da Comarca de Promissão (afm)
Apelação. Crime de ameaça praticado no âmbito doméstico.
Absolvição.
Impossibilidade.
Comprovadas
autoria
e
materialidade, notadamente pelas declarações da vítima. Nos
termos do artigo 28, II, do CP, a embriaguez voluntária ou
culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui
a imputabilidade penal. Mantido o regime inicial semiaberto pela
reincidência. Recurso defensivo improvido, restando mantida a
sentença recorrida.
Ao relatório da sentença de fls. 165/169, acrescenta-
se que GILSON BRANDINO CARDOSO foi condenado à pena de 01 mês e 20
dias de detenção, em regime inicial semiaberto, como incurso nas sanções do
artigo 147, c.c. artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, c.c.
artigo 5o, inciso II, artigo 7o, inciso II, e artigo 41, todos, da Lei 11.340/06,
facultado o direito de apelar em liberdade.
Apelou a Defesa e, em suas razões de
inconformismo, postulou, em síntese, a absolvição do réu por atipicidade da
conduta. Alegou que, à época dos fatos, o apelante fazia uso de medicamento
(Diozepan) e bebida alcóolica e, portanto, sequer se recorda de ter ameaçado
a vítima.
Contrariado o recurso, manifestou-se a Procuradoria
Geral de Justiça pelo seu desprovimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000247-91.2017.8.26.0484 -Voto no
3
É o relatório.
Narra a denúncia que, nas circunstâncias de tempo e
lugar nela descritas, o apelante GILSON BRANDINO CARDOSO,
prevalecendo-se das relações domésticas de coabitação, ameaçou, por meio
de palavras e gestos, ameaçou sua mulher Thais Maria de Araújo, de causar-
lhe mal injusto e grave.
A absolvição visada pela Defesa é inviável, devendo
ser mantida a bem lançada sentença condenatória, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
A materialidade delitiva encontra-se estampada pelos
boletins de ocorrência de fls. 04/05, 07/08 e 11/12.
A autoria, por sua vez, é incontroversa.
A vítima confirmou as ameaças de morte proferidas
pelo réu contra ela à época dos fatos, tanto na polícia, ainda no calor dos
acontecimentos, como em Juízo (mídia). Thais relatou que conviveu
maritalmente com GILSON por aproximadamente 09 anos. Declarou que o
acusado, após ter deixado o sistema prisional onde se encontrava preso por
tráfico de drogas, passou a acusá-la de traição, tendo inclusive ido ao hospital
perturbá-la quando ela estava internada. Acrescentou que GILSON, no
período da madrugada, ateou fogo em todas as suas roupas e danificou
totalmente o seu salão de beleza, além de tê-la ameaçado de morte.
Acrescentou que sua amiga Regiane Aparecida Bassani Peres também foi
ameaçada de morte pelo réu. Disse, por fim, que “falta muito pouco para matá-
la”, estando convicta que o acusado irá cumprir a sua promessa.
Também em juízo, a testemunha Heitor Luís Araújo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000247-91.2017.8.26.0484 -Voto no
4
Castro disse ser primo da vítima e estava em companhia de Thais no
momento em que esta recebeu telefonema de GILSON. Notou que ela ficou
nervosa e colocou o celular no “viva voz” e, nessa condição, pode ouvir
GILSON ameaçando voltar na casa dela para atear fogo. Acrescenta, ainda,
que, ao chegar à residência de Thais, a cachorrinha dela estava para fora,
enquanto uma vizinha ligou para informá-la do ocorrido. Ao entrar na casa, viu
quebrado um espelho, além de alguns produtos de beleza jogados no chão.
Também constatou a falta de uma cadeira de cabeleireiro e alguns outros
produtos de beleza. Confirmou que GILSON era agressivo e a vítima tinha
medo dele.
Note-se que não se vislumbra a existência de algum
motivo a indicar, por parte da vítima e da testemunha, intenção para,
indevidamente, prejudicar o apelante, ou elemento de prova ou circunstância a
infirmar a prova acusatória.
Interrogado em Juízo, o réu disse que, na época dos
fatos, fazia uso do medicamente “Diazepam” e acabava misturando com
bebidas alcoólicas, certo de que não se recorda se chegou ou não a proferir
algum tipo de ameaça à sua mulher. Contudo, referida versão exculpatória não
comporta acolhimento, restando isolada diante do contexto probatório.
Referida alegação não tem o condão de eximi-lo de
responsabilidade sobre os fatos, visto que nessa matéria vigora a teoria da
actio libera in causa, ou seja, ação livre na causa. Com fundamento nessa
teoria, o agente é livre para decidir pela ingestão de bebidas alcoólicas ou
similares, o que não poderá beneficiá-lo no caso de optar pelo cometimento de
um delito, qualquer que seja ele. Assim, se a ingestão de álcool ou substância
entorpecente ocorre, e o acusado tinha a plena consciência de sua escolha,
deve ele ser responsabilizado criminalmente, porquanto sua vontade e
finalidade são aferidas antes do estado de embriaguez. Desse modo, não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000247-91.2017.8.26.0484 -Voto no
5
que se falar em eventual incidência da responsabilidade penal objetiva e
tampouco na incidência de qualquer excludente de culpabilidade.
Bem a propósito, o escólio de GUILHERME DE
SOUZA NUCCI:
“A teoria da 'actio libera in causa': com base no
princípio de que a 'causa da causa também é causa do que foi causado', leva-se
em consideração que, no momento de se embriagar, o agente pode ter agido
dolosa ou culposamente, projetando-se esse elemento subjetivo para o instante
da conduta criminosa. Assim, quando o indivíduo, resolvendo encorajar-se para
cometer um delito qualquer, ingere substância entorpecente para colocar-se,
propositadamente, em situação de inimputabilidade, deve responder pelo que fez
dolosamente afinal, o elemento subjetivo estava presente no ato de ingerir a
bebida ou a droga.” (in Código Penal Comentado, 14a Edição, Ed. Forense, pág.
288). (grifamos).
Em outras palavras, a embriaguez voluntária
associada à ingestão de medicamentos não afastam a responsabilidade do
apelante, conforme dispõe o artigo 28, inciso II, do Código Penal.
Cabe salientar que, nos crimes de violência
doméstica e familiar contra a mulher, deve-se conferir relevância à palavra da
vítima, pois os delitos são normalmente cometidos sem testemunhas.
Aliás, este é o posicionamento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PALAVRA DA VÍTIMA.
ASSUNÇÃO DE ESPECIAL IMPORTÂNCIA. TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE, IN CASU. PRECEDENTES DO
STJ. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O recurso encontra-se
fundamentado na negativa de vigência aos artigos 41 e 395, inciso
III, do CPP, sob o argumento da falta de justa causa para a ação
penal que investiga o crime de ameaça ocorrido no âmbito familiar,
tendo em vista que a simples palavra da vítima, sem os demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000247-91.2017.8.26.0484 -Voto no
6
meios probatórios, não configura indício suficiente de autoria e
materialidade a autorizar o recebimento da ação penal. 2. No que
tange aos crimes de violência doméstica e familiar, entende esta
Corte que a palavra da vítima assume especial importância, pois
normalmente são cometidos sem testemunhas. 3. Diante disso, 'in
casu', não há possibilidade de trancamento prematuro da ação
penal por falta de justa causa, incidindo, na espécie, o teor do
Enunciado n. 83 da Súmula/STJ. 4. Agravo regimental improvido”
(STJ
Rel. Ministro CAMPOS MARQUES - 5a Turma AgRg no
AREsp 213796/DF - DJe 22/02/2013).
O dolo do acusado ficou caracterizado pela prova
oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente pelas
declarações da vítima.
Evidente que o réu proferiu as ameaças de morte
descritas na denúncia contra a vítima, estando os fatos comprovados pelas
declarações e depoimentos existentes nos autos.
O disposto no artigo 147 configura-se como crime
formal, ou seja, não é necessária a existência de um resultado a ponto de
gerar dano, mas a hipótese das palavras proferidas, no caso concreto,
causarem temor de mal futuro e injusto para a vítima (GUUILHERME DE
SOUZA NUCCI. Código Penal Comentado, São Paulo, Editora Revista dos
Tribunais, 2009, pag. 685).
As ameaças perpetradas pelo réu contra a vítima
caracterizam, indiscutivelmente, a situação de violência doméstica prevista no
artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/06, principalmente em se tratando de
vítima que manteve relacionamento amoroso com o acusado durante 09 anos.
Considerando que o apelante é pessoa agressiva,
conta com histórico criminal e já ateou fogo nos pertences da ofendida, não é
digna de crédito a afirmação de que ela não se sentiu atemorizada. Isto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000247-91.2017.8.26.0484 -Voto no
7
porque, a ofendida se dirigiu até a Delegacia de Polícia em busca de proteção
por duas vezes e ainda solicitou medidas protetivas de urgência.
Ademais, o termo de representação da vítima está
anexado à fl. 67 dos autos. Assim, não deve ser acolhida a tese de ausência
de representação.
Portanto, a condenação era medida de rigor, não
havendo que se falar em atipicidade da conduta.
As penas foram corretamente aplicadas e, portanto,
devem ser mantidas.
As básicas foram corretamente acrescidas para 01
mês e 10 dias de detenção, tendo em vista que o réu ostenta péssimos
antecedentes criminais (fls. 127/139).
Na segunda fase da dosimetria, verifica-se que o réu
é reincidente (fls. 137/139 condenação definitiva por crime de tráfico de
drogas). Além disso, incide na espécie a agravante prevista no art. 61, inciso
II, aliena “f”, do Código Penal, porquanto se trata de crime cometido contra
mulher. Logo, a pena totaliza 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção.
Em que pese o quantum da pena corporal, inviável a
substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o crime foi
praticado com grave ameaça à pessoa, encontrando vedação expressa no
artigo 44, inciso I, do Código Penal.
Por derradeiro, fica mantido o regime inicial
semiaberto pela reincidência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000247-91.2017.8.26.0484 -Voto no
8
Ante o exposto, nega-se provimento ao presente
recurso de apelação, ficando mantida, desse modo, a sentença recorrida.
OSNI PEREIRA
RELATOR